Tribunal: TJDFT
Processo: 0713884-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Processo : 0713884-20.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 116135695 dos autos originários n. 0702662-34.2022.8.07.0007) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta, inicialmente, nulidade da decisão, porquanto cumprida a liminar durante indevida tramitação do processo em segredo de justiça, ferindo o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Declara que não fora constituído em mora, porque é inválida a notificação devolvida com a marcação “desconhecido”, isto é, sem assinatura do recebedor. Alega que houve a incidência de juros capitalizados diariamente, sem previsão expressa da taxa pactuada, o que descaracteriza a mora, conforme a tese jurídica firmada para o Tema 28 do STJ. Salienta que a tese do duodécuplo não se aplica no caso de capitalização diária. Pede a concessão de efeito suspensivo e a tutela de urgência para revogar a liminar de busca e apreensão e, ao final, o provimento para extinguir a ação originária, com aplicação da “multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado”. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência anexada (id. 34952320). Inicialmente, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento, obviamente, não tratou sobre a nulidade da busca e apreensão do veículo cumprida com o processo em segredo de justiça. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se necessário maiores esclarecimentos do fato alegado e sequer fora submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Para tanto, a comprovação da mora necessita da notificação extrajudicial, ainda que recebida por terceira pessoa, bastando o envio para o endereço constante do contrato, desde que seja recebida por alguém. (AgInt no AREsp 876.487/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016). Do cotejo dos autos, percebe-se que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante do contrato de financiamento de veículo (id. 116010190 – p. 1/5 dos autos de origem). Aliás, o endereço do contrato é o mesmo indicado para citação pelo agravado (id. 116010182 dos autos de origem), fazendo crer que não houve alteração de endereço, mesmo porque esse fato sequer foi alegado e provado nos autos, para justificar o envio da notificação para endereço diverso. Assim, se a entrega, ou a tentativa de entrega, se operou em endereço que não pertence ao devedor, não se observa o requisito de comprovação da mora. Ademais, de acordo com firme posicionamento Superior Tribunal de Justiça, abuso nos encargos da normalidade descaracteriza a mora, tal como na cobrança indevida de capitalização diária de juros, sem a indispensável informação clara acerca da taxa diária. Precedente: AgInt no REsp 1.914.532/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021. Na espécie, embora a questão necessite de melhores esclarecimentos, em análise preliminar, há indícios de abusividade na cobrança de juros capitalizados diariamente, porque, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal (item F4 – DADOS DO FINANCIAMENTO – id. 116010190, p. 1/2, dos autos de origem), o contrato nada dispôs acerca da taxa diária. Ante o exposto, em análise perfunctória, vislumbro os pressupostos ao deferimento do pedido liminar. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator